Tribunal: TJPA
Processo: 0809085-10.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809085-10.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DIREITO À EDUCAÇÃO. CRIANÇA PORTADORA DE AUTISMO. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO POR PROFESSOR AUXILIAR E PROFISSIONAL CUIDADOR DE APOIO ESCOLAR. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL QUE JUSTIFICA A DISPONIBILIZAÇÃO POSTULADA. PREVALÊNCIA DAS NORMAS QUE TRATAM DO DIREITO À VIDA, À SAÚDE E, ESPECIALMENTE, À EDUCAÇÃO.

1. Comprovadas as deficiências e limitações da criança portadora de autismo, conclui-se que é dever da Administração Pública fornecer atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, mediante o necessário destaque de professor auxiliar e um profissional cuidador de apoio escolar.

2. Incidência do disposto na Constituição Federal, Estatuto da Criança e do Adolescente, Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, Lei Federal nº 12.764/2012 e o decreto que o regulamentou, Decreto-Lei nº 8.368, de 02/12/2014, e Lei n.º 9.394/96 (LDB).

3. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 0809085-10.2023.8.14.0000.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso, e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém(PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, com fulcro no art. 1.015 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Infância e Juventude de Belém, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA nº 0838252-42.2023.8.14.0301
, proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em favor de D.G.L.G.

Em síntese, consta dos autos que o interessado é menor diagnosticado com transtorno do espectro autista (CID 10 F84) e hiperatividade (CID 10 F90), e necessita de Acompanhante Especializado para auxiliar na realização de suas atividades em sala de aula, tudo conforme laudo médico.

Narra que, com o intuito de solucionar esta demanda administrativamente, o Parquet encaminhou o Ofício nº 117/2023–MPPA/2ªPJIJ à Secretaria Municipal de Educação de Belém (SEMEC), todavia, não obteve resposta.

Desta feita, a Ação Civil Pública movida na origem, fundamentada nos princípios da dignidade humana, da proteção integral da criança e adolescente e da defesa do direito fundamental à educação, visa a condenação do Município de Belém, por meio da EMEF OLGA BENÁRIO à obrigação de fazer, fornecendo imediatamente acompanhante especializado ao adolescente D.G.L.G., a fim de garantir bom rendimento, seguindo a recomendação psiquiátrica.

Em apreciação sumária ao feito, o magistrado a quo deferiu a tutela na forma requerida.

Face a decisão, o Município de Belém interpôs o presente Agravo de Instrumento, argumentando que em que pese o demandante possuir transtorno que prejudique sua aprendizagem, a determinação de contratação de profissional para acompanhamento viola o princípio da separação dos poderes e implica em tratamento diferenciado em relação aos demais portadores de deficiências.

Tece comentários quanto a atuação do Município frente a questão, aduzindo que o Programa de Atendimento ao estudante com Transtorno de Espectro Autista -TEA, realiza o Atendimento Educacional Especializado – AEE, e que o tal trabalho é desenvolvido com formação de professores, atendimento aos alunos e responsáveis e assessoramento das escolas.

Assim, a pretensão autoral implica em modificação de toda a política pública, considerando que a contratação de um servidor para atender a criança/agravada constitui desvirtuamento do sistema existente, criando um tratamento em benefício deste, que não tem como ser estendido aos demais portadores de deficiências.

Neste ponto, afirma haver risco de dano inverso porque a alteração do planejamento existente pode impactar nos serviços em geral prestados pela Secretaria Municipal de Educação.

Menciona que, no sentido de incrementar a política pública já existente, o ente municipal está elaborando processo seletivo com previsão para início de 2023, para contratação de profissionais especializados, bem como, que o demandante não estaria desamparado posto que o ente municipal possui politica pública em curso.

Desta feita, requer a concessão de efeito suspensivo, no sentido de impedir que a tutela deferida produza seus efeitos, evitando tratamento diferenciado em benefício de um único litigante. Em mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, afastando-se a multa cominatória fixada, ou, ao menos seja diminuído seu valor.

Em apreciação ao pedido, neguei o efeito suspensivo requerido, posto que ausentes seus pressupostos essenciais.

Apresentadas Contrarrazões, o Ministério Público refutou todo o alegado, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Encaminhados os autos ao
parquet
para exame e parecer, o representante ministerial se manifestou pelo não provimento das razões recursais.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos
de
admissibilidade recursal e estando a presente matéria inserida no rol das hipóteses elencadas no art.
1.015
do CPC, conheço do presente recurso
de

Agravo

de

Instrumento
e passo a aprecia-lo.

Destaca-se inicialmente, que por se tratar de Agravo de Instrumento, é incabível a apreciação de mérito da ação principal, sob o risco de supressão de instância, ofensa à competência do juízo de piso e princípio constitucional do juiz natural, devendo esta magistrada ater-se apenas à análise de assertividade do juízo de piso.

O
mérito do presente Agravo de Instrumento, não se confunde com o mérito da ação principal
, posto que cabe ao juízo
a quo
a verificação, de acordo com as provas dos autos a aferição do direito vindicado, enquanto neste momento processual discute-se apenas a legalidade ou não da decisão
que deferiu a antecipação de tutela para determinar o fornecimento imediato de

acompanhante especializado ao adolescente D.G.L.G.

Pois bem. Firmou-se o entendimento jurisprudencial no sentido de que a obrigatoriedade de atendimento à educação visa o bem estar presente e futuro de menores incapazes, os quais, exatamente por sua condição pessoal, dispõem de proteção integral e preferencial, nos exatos termos dos artigos 1º e 11 da Lei nº 8.069/90.

Outrossim, a assistência escolar especializada e individualizada aos menores com deficiência encontra suporte amplo no ordenamento jurídico, iniciando-se pela própria Constituição Federal, conforme dispõe o inciso III, do artigo 208, a saber:

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

(...)

III - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

(...)

VII - atendimento ao educando, em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009)

E o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, em sua essência, estabelece a proteção integral aos menores, assegurando-lhes, com absoluta prioridade a efetivação desse direito, como se pode observar da leitura do artigo 54, inciso III e, bem da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, conforme artigo 58, parágrafo 1º. e artigo 59, inciso III.

Também se lê no artigo 24, item I, caput, e item2, alíneas “a”, “c” e “d” da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (norma que consiste em tratado de Direitos Humanos, por ter sido aprovada com status de emenda constitucional mediante o Decreto 6.949/2009, conforme Protocolo Facultativo, assinado em Nova York, em 30 de março de 2007), que:

1.

Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência à educação. Para efetivar esse direito sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades, os Estados Partes assegurarão sistema educacional inclusivo em todos os níveis, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida, com os seguintes objetivos:

(...)

2.

Para a realização desse direito, os Estados Partes assegurarão que:

a)

As pessoas com deficiência não sejam excluídas do sistema educacional geral sob alegação de deficiência e que as crianças com deficiência não sejam excluídas do ensino primário gratuito e compulsório ou do ensino secundário, sob alegação de deficiência;

(...)

c) Adaptações razoáveis de acordo com as necessidades individuais sejam providenciadas;

d) As pessoas com deficiência recebam o apoio necessário, no âmbito do sistema educacional geral, com vistas a facilitar sua efetiva educação;

No tocante à educação especial, registro que a Constituição Federal e outras leis, em destaque, a Lei Federal nº 12.764/2012, asseguram o atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência como dever do Estado, senão vejamos:

" Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

“Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria;

II - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

Lei nº 12.764/2012:

Art. 3º São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:

I - a vida digna, a integridade física e moral, o livre desenvolvimento da personalidade, a segurança e o lazer;

II - a proteção contra qualquer forma de abuso e exploração;

III - o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo:

a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo;

b) o atendimento multiprofissional;

c) a nutrição adequada e a terapia nutricional;

d) os medicamentos;

e) informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento;

IV - o acesso:

a) à educação e ao ensino profissionalizante;

b) à moradia, inclusive à residência protegida;

c) ao mercado de trabalho;

d) à previdência social e à assistência social.

Parágrafo único. Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns de ensino regular, nos termos do inciso IV do art. 2º, terá direito a acompanhante especializado. (grifei)

Por sua vez, destaco a existência do Decreto-Lei nº 8.368, de 02/12/2014, que regulamentou a Lei Federal nº 12.764/2012, a qual trata da política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, assim dispõe:

“Art. 4. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar o direito da pessoa com transtorno do espectro autista à educação, em sistema educacional inclusivo, garantida a transversalidade da educação especial desde a educação infantil até a educação superior.

§ 1. O direito de que trata o caput será assegurado nas políticas de educação, sem discriminação e com base na igualdade de oportunidades, de acordo com os preceitos da Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência.

§ 2. Caso seja comprovada a necessidade de apoio às atividades de comunicação, interação social, locomoção, alimentação e cuidados pessoais, a instituição de ensino em que a pessoa com transtorno do espectro autista ou com outra deficiência estiver matriculada disponibilizará acompanhante especializado no contexto escolar, nos termos do parágrafo único do art. 3º da Lei nº 12.764, de 2012.”

(grifei)

E ainda, com relação ao mediador/professor de apoio, destaca-se que a Lei n.º 9.394/96 (LDB) em seu artigo 59 dispõe sobre profissionais especializados nos seguintes termos:

“Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação:

I - currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para atender às suas necessidades;

II - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns;

(grifei)

No mais, ressalto ainda, a previsão no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 54 da Lei nº 8.069/90, que estabelece como dever do Estado assegurar um atendimento especializado aos portadores de deficiência, senão vejamos:

“Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente:

I - atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;

Logo, é dever da Administração Pública, seja sob a ótica do direito à educação, ou sob a ótica do dever estatal assistencial, fornecer-lhe o atendimento pelo profissional cuidador de apoio escolar, como requerido.

Nesse sentido, confira-se:

Direito à EDUCAÇÃO. CRIANÇA PORTADORA DE AUTISMO. necessidade de acompanhamento por PROFESSOR AUXILIAR E PROFISSIONAL CUIDADOR DE APOIO ESCOLAR. princípio da proteção integral que justifica a disponibilização POSTULADA. prevalência das normas que tratam do direito à vida, à saúde E, especialmente, À EDUCAÇÃO. 1. Comprovadas as deficiências e limitações da criança portadora de autismo, conclui-se que é dever da Administração Pública fornecer atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, mediante o necessário destaque de professor auxiliar e um profissional cuidador de apoio escolar. 2. Incidência do disposto no artigo 208, inciso III, da CF, art. 54, inc. III, do ECA, arts. 58, § 1º e 59, inc. III, da LDB, bem como do art. 24 da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. 3. Apelação e reexame necessário improvidos.

(TJ-SP - AC: 10124709220198260224 SP 1012470-92.2019.8.26.0224, Relator: Artur Marques (Vice Presidente), Data de Julgamento: 26/09/2019, Câmara Especial, Data de Publicação: 26/09/2019
)

Ante o exposto
, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a decisão a quo em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/Pa, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/12/2023